Tribunal: TJPA
Processo: 0001361-87.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001361-87.2019.8.14.0077

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSENTES FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP contra acórdão que negou provimento ao seu apelo e manteve a sentença proferida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegada necessidade de prévio processo administrativo para alteração da carga horária, bem como se confundiu os conceitos de “hora-atividade” e “aula suplementar”, comprometendo a fundamentação da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia, concluindo pela legalidade do ato administrativo com base na norma editalícia e legislação vigente.

4. A suposta confusão entre “hora-atividade” e “aula suplementar” não se verifica no voto, que tratou do tema de forma objetiva, com base na discricionariedade da Administração Pública e na ausência de direito adquirido à carga horária ampliada.

5. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão configura uso indevido dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação de matéria já decidida.

6. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489; CF/1988, art. 37, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 25/11/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP
em face do Acórdão de Id. 25132346, que negou provimento ao seu apelo e, assim, manteve inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O embargante aponta a existência de omissões no julgado, ao argumentar que, tendo sido verificadas a redução da carga horária e a consequente diminuição salarial, seria necessária a instauração de processo administrativo, acompanhado da devida motivação.

Ademais, alega ter havido confusão entre os conceitos de “aula suplementar” e “hora-atividade”, o que teria prejudicado a fundamentação do
decisum
embargado.

Assim, com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a aplicação de efeitos infringentes ao recurso.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 26925027.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, tendo sido consignado que a atuação do Município de Anajás não configurou um ato supressor de direito, mas sim um
restabelecimento da norma editalícia
, adequando a jornada de trabalho dos professores aos exatos termos previstos no Edital do Concurso Público nº 01/2015 e na Lei Municipal nº 067/2002.

Consta expressamente no voto do relator:

Dessa forma, a alteração promovida pelo Município de Anajás não se apresenta eivada de ilegalidade, pois apenas restabeleceu a carga horária prevista no edital do concurso, não havendo que se falar em violência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
O aumento temporário da carga horária de determinados professores não criou para estes um direito adquirido à sua manutenção indefinida
, pois a vinculação entre a Administração Pública e seus servidores tem natureza estatutária, estando sujeita às alterações de conveniência e oportunidade, desde que observados os limites legais.

Além disso, a suposta omissão quanto à distinção entre "hora-atividade" e "aula suplementar" também revela nítido propósito de reexame. A decisão embargada não se fundou em uma confusão entre os institutos, mas sim na premissa maior de que, tendo sido constatado o caráter discricionário do ato emanado pela municipalidade,
não há direito adquirido

a carga horária superior àquela para a qual o servidor foi aprovado em concurso público.

Diante das argumentações apresentadas, concluo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -

Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão".
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/08/2025